Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-78.2023.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009868-78.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMUEL MARTINS SOARES - CPF: 849.403.018-34 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMUEL MARTINS SOARES - CPF: 849.403.018-34 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– MULTA DO ART. 523 DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE ASTREINTES – ANÁLISE OBSTADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu em parte e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível n.o 1009868-78.2023.8.11.0007, interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM – MULTA DO ART. 523 DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE ASTREINTES – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece do recurso quanto à aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC e aos honorários advocatícios incidentes sobre as astreintes, pois tais encargos já haviam sido afastados em decisão anterior à sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

A intimação eletrônica realizada pelo sistema do tribunal supre a exigência de intimação pessoal para fins de cobrança das astreintes, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial.

A multa cominatória é meio legítimo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo cabível sua imposição e majoração em caso de descumprimento reiterado.”

Em suas razões, de Id. n.o 276762891, a parte embargante sustenta, em síntese: (i) que a decisão é omissa e contraditória, porquanto não enfrentou todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no feito, especialmente no que tange à ausência de intimação regular dos patronos da parte executada no cumprimento provisório; (ii) que, não obstante o cumprimento provisório tenha sido proposto em apenso ao processo principal, os advogados constituídos da embargante não foram devidamente cadastrados nos autos da execução, razão pela qual não foram intimados dos atos processuais; (iii) que a embargante só teve ciência da execução após o bloqueio eletrônico de suas contas bancárias, o que caracteriza ofensa ao devido processo legal e ao contraditório; (iv) que a decisão recorrida é também omissa quanto à demonstração do momento da intimação/citação pessoal da embargante, circunstância que inviabiliza a imposição da multa por descumprimento de obrigação, em afronta à Súmula 410 do STJ; (v) que os acessos dos advogados aos autos não suprem a necessidade de citação ou intimação regular, sobretudo porque não possuíam poderes para receber citação. Ao final, prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão e contradição em relação as
astreintes
e a intimação para cumprimento da obrigação.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta/MT, que, no âmbito de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de valores nas contas da apelante no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de astreintes, em razão do alegado descumprimento de ordem judicial para reativação de plano de saúde do exequente, Samuel Martins Soares.

Os principais pontos da insurgência recursal são: a) Nulidade das intimações – Alega que não houve intimação pessoal válida, conforme exigido pela Súmula 410 do STJ, pois as comunicações foram feitas exclusivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (PJe), sem intimação via AR ou Oficial de Justiça; b) Desproporcionalidade da multa – Sustenta que R$ 100.000,00 (cem mil reais) é valor exorbitante, desproporcional ao caso e incompatível com a natureza coercitiva das astreintes, configurando enriquecimento sem causa do apelado e c) Impossibilidade de incidência da multa do art. 523 do CPC sobre as astreintes – Argumenta que a majoração da multa e sua inclusão no cálculo de honorários advocatícios afrontam o entendimento do STJ (REsp 1.367.212/RR e REsp 1.699.443/PB).

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida, em decisão anterior à extinção do cumprimento de sentença (ID 263260325), já havia afastado a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor das astreintes, senão vejamos:

Dessa forma, não há interesse recursal no ponto, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do recurso quanto à insurgência contra a aplicação da multa do art. 523 do CPC e sobre os honorários advocatícios incidentes sobre as astreintes.

Passo, pois, à análise do mérito da insurgência remanescente.

A apelante sustenta que não houve intimação pessoal válida para cumprimento da obrigação de fazer, o que tornaria indevida a cobrança das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ.

É importante mencionar o teor da Súmula no 410, do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim nos orienta:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

A edição do verbete sumular citado se deu com base em diversos processos levados ao conhecimento do STJ, servindo os seguintes julgados como base para a redação da súmula.

“Processual Civil. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Decisão cominatória. Obrigação de fazer. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. Fundamentos da decisão agravada. Falta de ataque. Súmula n. 182. - Falta prequestionamento quando o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na formação do acórdão recorrido. - A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes. - "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 774196-RJ. Relator Min. Humberto Gomes de Barros. Data da publicação: 09/10/2006]

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. 1. É necessária a intimação pessoal, relativamente à decisão cominatória, da parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer, mormente quando há fixação de astreintes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no. 1046050-RS. Relator Min. Fernando Gonçalves. Data da publicação: 24/11/2008.

Ainda durante a vigência do CPC/73, surgiram divergências sobre a prevalência ou não do entendimento sumulado. Neste cenário, o próprio STJ, ao julgar o EAg no 857.758/RS, reconheceu a possibilidade de execução das astreintes, mesmo quando o ato intimatório da parte ocorresse na pessoa de seu advogado constituído, por publicação na imprensa oficial, isto é, dispensando o requisito sumulado da intimação pessoal do demandado.

Não obstante os diversos e conflitantes entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que após a vigência da Lei 11.232/2005 a intimação do advogado da parte supre a necessidade de intimação pessoal do devedor, a fim de executar a multa imposta para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta.

A meu ver, o objetivo principal da norma fora trazer efetividade às decisões judiciais, de modo a entregar de modo mais rápido e célere o bem jurídico pleiteado pelo credor da obrigação. Ordenar a intimação pessoal da parte devedora do teor da decisão judicial que comina multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer é, a meu sentir, determinação judicial que dificulta e alastra injustificadamente o efetivo provimento judicial, o que, na temática pós Lei no 11.232/2005, não é mais cabível.

Desse modo, acompanhando divergências instauradas e julgadas no Superior Tribunal de Justiça, entendo que não é cabível a aplicação do verbete sumular 410 do Tribunal da Cidadania no caso dos autos, sendo dispensável a intimação pessoal do devedor para execução da multa diária imposta, bastando, para tal, a mera intimação do advogado da parte.

Nesse sentido, colhe-se entendimento análogo quando do julgamento do EAg 857.758, cuja relatoria é da d. Min. Nancy Andrighi, que assim ressaltou naquela oportunidade:

“(...) em que pese o fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há distinção ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, sendo certo que, para este último, consoante entendimento da Corte Especial no julgamento do REsp 940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado, acerca da multa do artigo 475-J, do CPC;

(...) uniformiza os procedimentos, simplificando a ação e evitando o surgimento de verdadeiras "arapucas" processuais que confundem e dificultam a atuação em juízo, transformando-a em terreno incerto". (...)”

Da mesma forma, colhe-se do julgamento do seguinte Recurso Especial também de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'ASTREINTE'. 'DIES A QUO'. ENUNCIADO 410 DA SÚMULA/STJ. APARENTE CONFLITO COM PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAG. 857.758/RS. HARMONIZAÇÃO.DIREITO INTERTEMPORAL. 1. No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer. A exemplo do que ocorre em obrigações de pagar quantia certa, também as obrigações de fazer seriam automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las antes de incidente a multa diária a partir do trânsito em julgado da sentença, em primeiro grau, ou da publicação do despacho de 'cumpra-se', na hipótese em que a sentença tenha sido impugnada mediante recurso. 2. Para as obrigações anteriores ao novo regime processual, contudo, permanece a orientação estabelecida no Enunciado 410 da Súmula/STJ, ou seja: a intimação pessoal da parte é imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de que dispõe para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer sem incorrer em multa diária. 3. Na hipótese dos autos, a sentença transitou em julgado antes de promulgada a Lei 11.232/2005, de modo que a intimação pessoal da parte seria imprescindível. 4. Recurso especial conhecido e não provido.” [STJ - REsp: 1121457 PR 2009/0020178-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2012]

Ademais, a previsão contida no artigo 513, § 2o, I, do Novo Código de Processo Civil, demonstra, de forma cristalina, a dispensa de intimação pessoal da parte, bastando, para a execução da obrigação de fazer imposta, intimar o seu advogado da decisão que comina multa diária.

Assim, como o patrono da apelada foi intimado para pagamento do débito relativo às astreintes via DJE, não existe nulidade a ser reconhecida quanto às intimações realizadas.

Quanto ao mais, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada..

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).” (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL. ASTREINTES. SÚMULA 7/STJ. FERIADO LOCAL. 1. Cuida-se de ação anulatória de leilão judicial. 2. Nos termos do Tema 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. 3. É possível a revisão do quantum fixado a título de multa cominatória, na via do recurso uniformizador, por meio do exame da questão de direito processual adjacente, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2081571 MG 2023/0218689-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

A sentença recorrida manteve a multa em R$100.000,00 (cem mil reais), sob o fundamento de que a apelante descumpriu a decisão por mais de um ano, gerando grave prejuízo ao apelado, dependente do plano de saúde.

De fato, restou evidenciado nos autos que a apelante adotou postura reiteradamente omissiva, prolongando o descumprimento da decisão por período excessivo, em prejuízo direto ao exequente.

Contudo, a jurisprudência reconhece a necessidade de controle judicial sobre o valor das astreintes, evitando-se quantias desproporcionais ao valor da obrigação principal, podendo o julgador reduzir o montante sempre que a sanção se mostrar exorbitante ou resultar em enriquecimento sem causa

No caso, entendo pela viabilidade do estabelecimento de um limite. Tal montante deve ser condizente com o valor da obrigação principal que, no caso dos autos, tem como valor da causa a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Dessa forma, entendo que R$100.000,00 (cem mil reais) configura valor excessivo, devendo a multa ser reduzida ao valor da causa, por se mostrar mais condizente com os parâmetros jurisprudenciais e a natureza coercitiva da penalidade.
”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025